Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Retornam os autos após a interposição de Recursos Especial (ID 43959699) e Extraordinário (ID 43963731) e do subsequente comando da Presidência, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 46138663), para apreciação da controvérsia quanto à aplicabilidade dos temas 492 do Supremo Tribunal Federal e 882 do Superior Tribunal de Justiça. Às partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se objetivamente quanto ao despacho de ID 46138663. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora